Tribunal: TJBA
Processo: 8043186-21.2020.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n.
8043186-21.2020.8.05.0001.1.EDCrim

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMBARGADO: D. D. D. M.

Advogado(s)
:
DIEGO DUQUE DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS N.º 539/2022 E N.º 541/2022 DA ANS, AS QUAIS ESTABELECEM A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TODOS OS TRATAMENTOS INDICADOS PARA USUÁRIOS COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E A IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS E SESSÕES. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DA TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS COM A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 14.454/2022. COBERTURA DEVIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 539/2022 DA ANS. LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – O cerne da questão orbita em alegadas omissões e contradições do acórdão de ID 55636549 dos autos do recurso principal, consistentes (i) na necessidade de cobertura exclusivamente em rede credenciada; (ii) na necessidade de observância ao limite contratual de reembolso; e (iii) na ampliação da cobertura das terapias.

II – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III – A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, por meio da Resolução Normativa n.º 539/2022, tornou obrigatória a cobertura, pelas operadoras de planos de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, dentre os quais o Transtorno do Espectro Autista - TEA. Demais, por meio da Resolução Normativa n.º 541/2022, aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos.

IV – Com o advento da Lei n.º 14.454/2022, que alterou a Lei n.º 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados".

V – Destarte, havendo expressa indicação médica do tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente, ainda que se trate de procedimento que não conste do rol da ANS.

VI – É dever da operadora do plano de saúde fornecer aos segurados os serviços de forma adequada, eficiente e integral, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, e de frustração da finalidade essencial do contrato.

VII – Considerando que a sentença foi no sentido da limitação do valor do reembolso dos tratamentos realizados fora da rede conveniada, a Apelante carece de interesse recursal quanto ao tema.

VIII – O manejo do recurso horizontal exige que se configure uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios.

IX – Embargos de declaração rejeitados, preservando o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, preservando a sentença que o condenou a custear o tratamento da parte autora e reembolsar as despesas desta, além do pagamento de indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8043186-21.2020.8.05.0001.1
, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A

e embargada
D. D. D. M.
, criança representada por sua genitora

LUMA GUEDES DE MATOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em conhecer e
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.